Tribunal: TJBA
Processo: 8048230-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048230-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: APARECIDA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
JOILSON NUNES DE SOUZA, ANA PIERINA ARAUJO VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM ESTADO GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Administradora de benefícios é parte legítima para compor o polo passivo em demandas que discutem a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde por adesão. Aplicação da teoria da asserção e responsabilidade solidária do CDC.

2.

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que coletivo, no curso de tratamento médico essencial à vida ou à integridade física do beneficiário, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.842.751/RS).

3.

A conduta das rés, ao cancelarem plano durante a internação de bebê prematuro, ofendeu os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

4.

Danos morais configurados diante da extrema vulnerabilidade e angústia da genitora.

5.

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8048230-79.2024.8.05.0001
, originária do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e Apelada
APECIDA DE LIMA e H. A. D. L.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA